Tribunal: STF
Processo: ARE 790564
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME DE FATOS DA CAUSA. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.